Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que promovem os agravantes em desfavor do agravado, refutando o reconhecimento da subsistência de erro material na sentença que extinguira o executivo e a consequente retomada do trânsito processual, conquanto extinto o executivo, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):